Tribunal: TJES
Processo: 5004574-17.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004574-17.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: IZALTINA VIEIRA ALVES MONTEIRO

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que extinguiu a ação monitória, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da inércia da parte autora em promover os meios necessários para a citação da requerida, após intimação pelo advogado constituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: a necessidade de intimação pessoal da parte autora, para que se manifestasse e promovesse o andamento do feito, antes da extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação da parte ré caracteriza a inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o art. 485, IV, do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do TJES e do STJ entende que, em casos de ausência de citação, é desnecessária a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, sendo essa exigência aplicável apenas nos casos de abandono do processo (art. 485, § 1º, do CPC).

5. Nos autos, restou comprovado que a autora foi intimada, por meio de seu advogado, para providenciar a citação da ré, mas permaneceu inerte, configurando hipótese de extinção do processo nos moldes do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação do réu caracteriza a inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2. A intimação pessoal da parte autora é desnecessária para a extinção do processo em razão de ausência de citação, sendo exigida apenas nos casos de abandono previstos nos incisos II e III do art. 485 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, IV, e 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 5000038-44.2024.8.08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10/10/2024.

TJES, Apelação Cível nº 5000364-38.2023.8.08.0047, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 26/04/2024.

TJES, Apelação Cível nº 0000407-66.2019.8.08.0058, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, j. 18/05/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0010226-91.2018.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 12/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S.A em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação Monitória” ajuizada pela apelante em face de IZALTINA VIEIRA ALVES MONTEIRO, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, uma vez que intimada para promover a citação da requerida, a parte autora se manteve silente.

Em suas razões recursais (ID 11751276), sustenta a Apelante a ocorrência de error in procedendo, tendo em vista que, não houve a intimação pessoal para que o mesmo se manifestasse para dar andamento ao feito, o que causou cerceamento de defesa ao direito autoral e impediu a promoção regular do andamento do feito.

Sem contrarrazões, diante da ausência de triangulação da lide.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S.A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “
Ação Monitória”
ajuizada pela apelante

em face de
IZALTINA VIEIRA ALVES MONTEIRO
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, uma vez que intimada para promover a citação da requerida, a parte autora se manteve silente.

Em suas razões recursais (ID 11751276), sustenta a Apelante a ocorrência de
error in procedendo
, tendo em vista que, não houve a intimação pessoal para que o mesmo se manifestasse para dar andamento ao feito, o que causou cerceamento de defesa ao direito autoral e impediu a promoção regular do andamento do feito.

Sem contrarrazões, diante da ausência de triangulação da lide.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

Trata-se, na origem, de Ação Monitória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face de
IZALTINA VIEIRA ALVES MONTEIRO,
com lastro em instrumento particular, denominado termo de adesão n.º 35.274370-4, através do qual foi liberado crédito em favor do réu no valor de R$ 6.552,18, a ser pago em 18 parcelas, vencendo a primeira em 10/10/2016 e última em 10/03/2018.

Após 3 (três) tentativas infrutíferas de citação da parte requerida, inclusive em endereços distintos, o magistrado
a quo
determinou a intimação da DACASA para que, em 05 dias e sob pena de extinção do processo (art. 485, IV do CPC), providenciasse os meios necessários para a citação ou pleiteasse o que de direito entender, nos termos do ID 11751270 (ID 27741604 na origem).

Todavia, conforme certidão de ID 11751271, a
DACASA FINANCEIRA S/A
deixou transcorrer
in albis
o prazo fixado.

In casu
, em que pese o argumento sustentado pela apelante acerca da necessidade de sua intimação pessoal para que se manifestasse a respeito da citação e promovesse andamento ao feito, o que, segundo a instituição financeira, teria causado cerceamento de defesa ao seu direito e impedido a promoção regular do andamento do feito,
tenho que tal tese não merece prosperar
.

Digo isso, pois a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona quanto à
desnecessidade de intimação pessoal em caso de ausência de citação
que, em verdade, se traduz em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC
. 2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5000038-44.2024.8.08.0047, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CITAÇÃO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. 1. - O Código de Processo Civil prescreve em seu artigo 485, inciso IV, que o processo será extinto sem resolução de mérito quando ausente pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, como o é o ato citatório. 2. -
A extinção do processo por falta de providência da citação da parte ré dispensa a prévia intimação pessoal do autor.
3. - Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5000364-38.2023.8.08.0047, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 26/04/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA JUNTADA DE INFORMAÇÕES AOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Não prospera a alegação de ausência de intimação da parte para ciência e manifestação acerca dos espelhos de consulta dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, juntados aos autos, quando consta dos autos a respectiva certidão de intimação. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015
. [...] A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. (AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.) No mesmo sentido: REsp n. 2.054.603, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 03/04/2023. 3. Recurso

desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000407-66.2019.8.08.0058, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. DESÍDIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito. II.
A extinção anômala do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), no caso a citação, independe de prévia intimação pessoal do autor, sendo dinâmica reservada apenas para os casos de negligência e abandono previstos nos incisos II e III da citada norma
. III. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0010226-91.2018.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/12/2023)

Neste contexto, tendo a parte autora, ora recorrente, sido intimada,
por meio de seu advogado
, para providenciar os meios necessários para a citação da requerida e ficado inerte, correta a extinção do feito com fulcro no art. 485, IV do CPC,
já que a intimação pessoal da parte é providência que não se fazia necessária
.

Ante o exposto, firme das razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar